Tribunal: TJBA
Processo: 8020996-91.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8020996-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PARECER DA PROCURADORIA PELA PROCEDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador, diante da recusa da 10ª Vara Criminal da mesma Comarca em fiscalizar o cumprimento das condições da suspensão condicional do processo concedida a Márcio de Oliveira Santos, no bojo da ação penal n. 0064159-88.2014.8.25.0001, originária da 4ª Vara Criminal de Aracaju/SE. O Juízo Suscitado entendeu competir à Vara de Execuções de Medidas Alternativas de Salvador a fiscalização, tendo em vista que a carta precatória foi expedida por Vara de Execução sergipana. A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, com fixação da competência da 10ª Vara Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir qual juízo da Comarca de Salvador é competente para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condições impostas durante a suspensão condicional do processo: se a Vara de Execuções de Medidas Alternativas ou a 10ª Vara Criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) possui natureza processual e ocorre na fase de conhecimento, diferentemente da suspensão condicional da pena, própria da execução penal, cujo acompanhamento cabe às Varas de Execuções Penais. 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e a Resolução TJ/BA n. 49/2012 não conferem à Vara de Medidas Alternativas competência para fiscalizar o cumprimento das condições do sursis processual. 5. Compete, pois, às Varas Criminais, como juízo deprecado, o acompanhamento das condições impostas, quando o beneficiário reside em comarca diversa da que concedeu a benesse. 6. A 10ª Vara Criminal já havia recebido precatória anterior referente ao mesmo feito, o que reforça sua competência diante da conexão e continuidade dos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condições impostas a Márcio de Oliveira Santos no curso da suspensão condicional do processo. Tese de julgamento: “1. A suspensão condicional do processo possui natureza processual e deve ser fiscalizada pelo juízo deprecado da fase de conhecimento, não se inserindo na competência da Vara de Execuções Penais ou de Medidas Alternativas. 2. Inexistindo disposição legal específica, aplica-se a cláusula geral de competência das Varas Criminais para acompanhamento da medida.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei n. 9.099/95, art. 89; Código de Processo Civil, art. 955; Lei n. 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 83 e 88; Resolução TJ/BA n. 49/2012, art. 1º, §1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Não consta jurisprudência externa citada no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8020996-91.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o MM. Juízo de Direito Vara de Medidas Alternativas e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Conflito e, no mérito, julgá-lo procedente, para firmar a competência do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (Juízo Suscitado) para processar e acompanhar a fiscalização do cumprimento das condições impostas a Márcio de Oliveira Santos no curso da suspensão condicional do processo concedida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, nos termos do voto.